Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto por VANESKA FREIRE MARQUES contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão do não conhecimento do recurso inominado por deserção.
2. Sustenta a agravante, em síntese: i) inexistência de sucumbência por ausência de julgamento de mérito; ii) inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 9.099/95; iii) ocorrência de erro material na inclusão de agravado no polo passivo recursal; e iv) violação aos princípios da causalidade e da boa-fé.
3. Contrarrazões apresentadas por ABRAÃO GUIMARÃES DOS SANTOS, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar: i) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso inominado por deserção; ii) a alegada inexistência de sucumbência na hipótese; e iii) a ocorrência de erro material na inclusão de agravado no polo passivo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Registre-se, inicialmente, que não há nulidade a ser reconhecida quanto às intimações dos agravados, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, sobretudo diante da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.
6. No mérito, não assiste razão à agravante.
7. O não conhecimento do recurso inominado por deserção caracteriza insucesso recursal, autorizando a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal é firme no sentido de que a ausência de preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja inobservância implica deserção e consequente não conhecimento do recurso, com imposição dos ônus sucumbenciais.
9. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (TJDFT, Acórdão 1328730, 0705598-61.2020.8.07.0020, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, julgado em 22/03/2021)
10. Ademais, o Enunciado no 122 do FONAJE dispõe expressamente que é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.
11. A pretensão da agravante de afastar a condenação sob o argumento de inexistência de julgamento de mérito não merece acolhida, pois a sucumbência, no âmbito dos Juizados Especiais, também se orienta pelo princípio da causalidade.
12. No caso concreto, foi a própria agravante quem deu causa à movimentação da instância recursal, ao interpor recurso sem o devido preparo, permanecendo inerte após o indeferimento da gratuidade, o que ensejou a deserção.
13. Quanto à alegação de erro material, igualmente não prospera.
14. A inclusão do agravado no polo passivo recursal decorreu de manifestação expressa da própria recorrente, não sendo possível, após a instauração da fase recursal e a apresentação de contrarrazões, afastar os efeitos processuais sob alegação de equívoco.
15. Tal pretensão afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
IV. DISPOSITIVO
16. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão agravada.
17. Deixo de majorar os honorários advocatícios, por se tratar de fase recursal no âmbito dos Juizados Especiais.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.